Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (EJA). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTINUIDADE EDUCACIONAL OU INCAPACIDADE LABORAL. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela alimentada contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, após o implemento da maioridade civil e a conclusão do ensino médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se subsiste a obrigação alimentar após a maioridade civil diante da alegada dependência econômica, sem comprovação de continuidade educacional ou incapacidade para o trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento decorrente do poder familiar extingue-se com a maioridade civil, nos termos do art. 1.635, III, do Código Civil.
4. Após a maioridade, a obrigação alimentar subsiste apenas se comprovada a necessidade, cabendo ao alimentando o respectivo ônus probatório.
5. A conclusão do ensino médio, ainda que na modalidade EJA, sem prova de matrícula em curso técnico ou superior, afasta o fundamento educacional da pensão.
6. Inexistindo prova de incapacidade laboral ou situação excepcional, presume-se a aptidão da alimentanda para prover o próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Após a maioridade civil, compete ao alimentando comprovar a necessidade da manutenção da obrigação alimentar.
2. A ausência de continuidade educacional ou incapacidade laboral autoriza a exoneração dos alimentos.